Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742004-44.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARLA LIMA DE MORAIS PACIENTE: CRISTIANO NUNES REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO NUNES REIS, ora paciente, indicando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu pedido de diligências apresentado pela defesa do paciente. Os impetrantes narram que o paciente, juntamente com Pablo Eduardo Viana de Sousa e Joario Barbosa Almeida, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Relatam, em síntese, que existem indícios de que os policiais que realizaram o flagrante cometeram crime de abuso de autoridade. Citam que o Juízo do NAC concedeu liberdade provisória ao paciente, bem como deferiu pedido defensivo para que fosse expedido ofício ao Comando da Polícia Militar, com o objetivo de apurar a conduta dos policiais durante o flagrante. Salientam que, ao apresentar a defesa prévia, a Defesa do paciente requereu o reconhecimento da nulidade da ação policial, com a consequente extinção do processo judicial. Subsidiariamente, postulou, entre outras, as seguintes providências: a) seja oficiado à Polícia Militar do Goiás para fornecer dados de GPS da viatura ou veículo descaracterizado que tenha sido utilizado pelos policiais LUIZ VANDSON FERNANDES GODOY DA ROSA e HELDEN CLÉBIO ONOFRE SOUSA no dia dos fatos, qual seja, dia 17/07/2020; b) seja oficiado às operadoras de celular para que forneçam informações de Estação Rádio Base (ERB’s) dos telefones celulares vinculados aos policiais LUIZ VANDSON FERNANDES GODOY DA ROSA e HELDEN CLÉBIO ONOFRE SOUSA no dia dos fatos, qual seja, dia 17/07/2020; c) seja fornecido o endereço de Gmail e senha dos policiais LUIZ VANDSON FERNANDES GODOY DA ROSA e HELDEN CLÉBIO ONOFRE SOUSA para que se tenha acesso à ferramenta “linha do tempo” do Google Maps; d) subsidiariamente, em caso de indeferimento dos pedidos anteriores, que os policiais LUIZ VANDSON FERNANDES GODOY DA ROSA e HELDEN CLÉBIO ONOFRE SOUSA forneçam o relatório do dia 17/07/2020 da ferramenta “linha do tempo” vinculada às contas pessoais do Gmail. Os pedidos foram indeferidos pela MM. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Os impetrantes sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do indeferimento, pela MM. Juíza de 1o grau, do pedido de providências declinado pela Defesa. Afirmam que “determinar o trajeto realizado pela viatura após a abordagem inicial, até seu término, constitui prova necessária, já que visa a esclarecer, desde o momento em que os policiais abordaram PABLO e JOÁRIO até o efetivo encontro com o paciente, CRISTIANO, e após, no trajeto até a delegacia, o que fora efetivamente praticado contra os acusados”. Informam que a possível prática de abuso de autoridade pelos policiais está em apuração pelo 1o Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial – 1o Núcleo de Combate à Tortura, do Ministério Público. Requerem, liminarmente, seja determinado, de ofício, a produção da prova requerida pela Defesa do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente e os corréus JOÁRIO BARBOSA ALMEIDA e PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA foram presos em flagrante e, posteriormente, denunciados pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme consta do auto de apresentação e apreensão n. 480/2020 – 20a DP, o condutor do flagrante narrou os fatos nos seguintes termos: (...) é 2° Tenente da Policia Militar de Goiás; QUE está lotado no CPCHOQUE de Valparaíso/GO; QUE está de serviço ordinário das 08h00min do dia 17/07/2020 às 08h00min do dia 18/07/2020; QUE por volta das 16h00min estava patrulhando pela DF-290 oportunidade que avistou um veículo JETA/GM de cor branca, placas OVM-5655 em atitude suspeita; QUE esclarece que havia dois indivíduos dentro do carro e que eles assustaram quando viram a viatura; QUE resolveram abordar e deram comando de parada, utilizando sinais luminosos e sonoros; QUE o veículo parou um pouco a frente e os dois indivíduos saíram correndo; QUE percebeu o momento que o indivíduo que saiu do lado do passageiro jogou um embrulho no Mato; QUE perseguiram os indivíduos, logrando detê-los; QUE identificou o motorista como sendo JOARIO BARBOSA DE ALMEIDA; QUE o passageiro era PABLO EDUARDO VIANA SOUZA; QUE ratifica que PABLO que dispensou o embrulho; QUE localizaram o embrulho nas proximidades, verificando que se tratava de dois tablets e meio de substância esverdeada com cheiro e semelhança de maconha enrolados em um plástico transparente; QUE questionados a propriedade do entorpecente, PABLO assumiu ser o dono; QUE JOARIO alegou que só havia dado uma carona para PABLO e que não sabia do entorpecente; QUE esclarece que o invólucro era grande e difícil de não ser notado; QUE PABLO alegou que o veículo que estava era emprestado; QUE questionado onde adquiriram a droga, PABLO informou que havia comprado em alguns locais, como Boa Vista, Residencial Alvorada e Lunabel; QUE diligenciaram nesses locais sem sucesso, perdendo algum tempo; QUE perceberam que PABLO estava mentindo e tentando enrolar os policiais; QUE o confrontou com alguns levantamentos realizados por outros policiais; QUE esclarece que solicitou informações em grupos de polícia e também ao serviço de inteligência; QUE foi repassado que no Setor Sul do Gama havia um traficante que estaria comercializando grande quantidade de drogas; QUE foi informado que poderia ter envolvimento com a situação flagrancial encontrada pela equipe do declarante, até porquê JOARIO reside no setor; QUE confrontados com as informações colhidas, PABLO indicou que havia comprado a droga, na verdade, na Quadra 10, conjunto I, casa 14 - Setor Sul/Gama; QUE solicitou apoio da guarnição do Sargento Onofre. QUE se dirigiram ao local; QUE a guarnição do Sargento Onofre abordou CRISTIANO NUNES REIS que estava na porta da casa 14 no endereço acima citado; QUE ao revistar CRISTIANO foi encontrado no bolso da bermuda dele dezenas de pequenos invólucros contendo substância aparentando ser maconha; QUE no momento que realizavam a abordagem perceberam que um pessoa do sexo masculino estava no interior da casa e se evadiu; QUE realizaram a busca na casa, tendo encontrado mais quatro tabletes e meio de substância aparentando ser maconha escondidos embaixo da cama de um dos quartos; QUE esses tabletes encontrados embaixo da cama, tinham o mesmo formato e tipo de embalagem dos encontrados em poder de PABLO e JOARIO; QUE os pequenos invólucros encontrados com CRISTIANO estava acondicionado de forma que caracteriza o tráfico de pequenas porções; QUE questionado, CRISTIANO falou que a droga não lhe pertencia e que era de propriedade do dono da casa; QUE na casa dos fundos residia ELAINE CRISTINA COELHO que informou aos policiais que na casa da frente, onde foi encontrada os quatro tabletes, morava o sobrinho do marido dela; QUE ela não perguntou o nome do sobrinho; QUE esclarece que CRISTIANO demonstrou que tinha familiaridade com o casa; QUE CRISTIANO alegou que estava apenas fazendo uso dos entorpecentes, entretanto ratifica que com ele foram encontrados dezenas de invólucros que indicam traficância; QUE esclarece que foi encontrado aproximadamente quinhentos reais no bolso de JOARIO; QUE com CRISTIANO foi encontrado trezentos e dez reais em um dos bolsos; QUE foi encontrado mais trinta e cinco reais junto com a droga que estava embaixo da cama; QUE havia mais duas porções de cocaína embaixo da cama, bem como uma balança de precisão; QUE com CRISTIANO foi encontrado um aparelho celular; QUE foi encontrado um aparelho celular com JOARIO e um com PABLO; QUE nesta delegacia foi encontrado mais um aparelho com o JOARIO que estava escondido na cueca dele; QUE conduziu todos as esta delegacia; QUE foi necessário o uso de algema. Ao analisar o pedido declinado pela defesa referente à produção de provas com o fito de apurar a prática de ilegalidades e de abuso de autoridade pelos policiais responsáveis pelo flagrante, a MM. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do DF proferiu decisão nos seguintes termos: 1. DAS DEFESAS PRÉVIAS Oferecida a denúncia, os acusados apresentaram suas defesas prévias (IDs 70893643 e 71511838). Preliminarmente, a Defesa do denunciado CRISTIANO NUNES REIS argui nulidade em relação à conduta dos policiais militares, alegando que a entrada na residência do acusado configura invasão domiciliar, pelo que a prova produzida seria nula. Conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, não configura ofensa ao direito à inviolabilidade do domicílio a entrada de policiais no imóvel, ainda que desprovidos de autorização judicial, com o fito de realizar busca e apreensão, estando o sujeito em estado de flagrância (RE 603616 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/05/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01686 RJSP v. 58, n. 396, 2010, p. 163-168 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 495-498). Ressalte-se que a própria Constituição Federal ressalva a hipótese de flagrante delito como sendo uma das possibilidades de mitigação do direito em tela (art. 5o, inciso XI). Saliente-se que o tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Portanto, enquanto perdurarem seus efeitos é possível a busca e apreensão domiciliar (Acórdão 1252852, 00068385720188070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, tendo os policiais vislumbrado a ocorrência de delito, o que torna legítima sua atuação, não há que falar em invasão domiciliar ou nulidade das provas provenientes das buscas realizadas. A Defesa de CRISTIANO alega, ainda, que o denunciado foi submetido ao uso de algemas de forma ilegal, ao argumento de que o Policial Militar Helden relatou que o detido não reagiu à prisão. Em detida análise, verifico que, por outro lado, o Policial Militar Luiz Vandson relatou que foi necessário o uso de algemas. Sendo assim, para análise dos fatos alegados, será necessária dilação probatória. No que concerne ao pedido das defesas de PABLO, JOARIO e CRISTIANO de expedição de ofício à PMGO solicitando dados do GPS da viatura utilizada pelos policiais nos dias dos fatos, entendo que não deve ser deferido. Conforme jurisprudência do E. TJDFT, no processo penal, o réu tem direito à produção de prova. No entanto, tal direito não é absoluto, podendo o julgador indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte (Acórdão 1237886, 00060694920188070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, foi imputado aos acusados o delito de tráfico de drogas, havendo notícias de que os policiais realizaram diligências visando melhor apurar o flagrante. Sendo assim, não há elementos que indiquem que a produção da prova requerida é necessária ao esclarecimento do delito atribuído aos denunciados. Quanto ao pedido de fornecimento das informações de Estação Rádio Base (ERB’s) dos telefones celulares vinculados aos policiais, bem como das informações de suas contas do Gmail, ressalto que o deferimento de tais pedidos implica em quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, medidas que somente devem ser implementadas em restritas hipóteses descritas na lei de regência. Nos termos do art. 2o, da Lei n. 9.296/96, interpretado a contrario sensu, constituem requisitos para a quebra de sigilo de dados, a presença de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; a impossibilidade de produção da prova por outros meios; e se tratar de investigação de infração penal punida com reclusão. Como se vê, no caso nenhum desses requisitos está presente. Portanto, INDEFIRO os pedidos de acesso às informações das ERBs dos aparelhos dos policiais, bem como dos dados de suas contas do Gmail. Nada a prover quanto ao pedido de perícia nos celulares apreendidos, tendo em vista que já foi deferido o afastamento do sigilo dos aparelhos e realização de exame, conforme decisão de ID 6933311. No mais, em que pese as teses ventiladas pelas Defesas, a análise dos fatos alegados somente poderá ser feita em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal. Inicialmente, esclareço que a análise sobre o alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de produção de provas requerida pela Defesa exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. O exame dos argumentos declinados pelos impetrantes demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige prova inequívoca acerca do alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não se verifica no caso em comento. Deve-se ressaltar que o Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial – 1o Núcleo de Combate à Tortura, do MPDFT está apurando a atuação dos policiais que realizaram o flagrante do paciente e dos demais corréus, consoante se depreende do id 19913054 – pág. 2. Entre as funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pela Constituição Federal está o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CF), o que abrange o acesso a quaisquer documentos relativos àquela atividade-fim e a representação à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder (art. 9o da LC n. 75/1993). Além do mais, “o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não imperam os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual eventuais vícios ou irregularidades ocorridos no seu curso não têm o condão de macular a ação penal. Precedente” (RHC 68.592/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 04/05/2016). De plano, não identifico qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual se encontra devidamente fundamentada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador